Tribunal: STF
Processo: ADPF 347
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito constitucional. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Estado de coisas inconstitucional no sistema prisional brasileiro. Homologação integral ou parcial dos planos estaduais e distrital. Critérios para o monitoramento.



I.  Caso em exame



1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, com caráter estrutural, em que se reconheceu a existência de estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, caracterizado pela grave e sistemática violação de direitos fundamentais.



2. Em 18.12.2024, o STF homologou o plano nacional para a superação do estado de coisas inconstitucional, denominado Pena Justa. Na ocasião, foram fixadas as diretrizes para a elaboração de planos estaduais e distrital, no prazo de seis meses.



3. Em 11.08.2025, foram anexados aos autos os planos estaduais e distrital. Em 05.09.2025, o DMF/CNJ apresentou relatório de avaliação, em que: (i) recomenda a homologação total de 14 planos estaduais e a homologação com ressalvas dos demais; e (ii) sugere a complementação de todos os planos com informações sobre os recursos planejados para os três anos de execução.



II.  Questão em discussão



4. No estado atual do processo, há duas questões pendentes de decisão: (i) a avaliação sobre a adequação dos planos estaduais e distrital aos critérios fixados pelo Tribunal, para fins de homologação; e (ii) a definição de mecanismos de monitoramento da execução dos planos estadual e distrital pelo DMF/CNJ.



III.  Razões de decidir



III.1. Homologação dos planos estaduais e distrital



5. Ao homologar o Pena Justa, o STF fixou os seguintes critérios para a avaliação dos planos estaduais e distrital: (i) assim como em todo plano de ação estrutural, devem conter diagnóstico do problema; apresentação de objetivos e metas; ações e cronograma de atuação; matriz de responsabilidade; matriz de risco; previsão de recursos; além de definir formas de monitoramento, avaliação e publicidade; (ii) devem refletir a estrutura e a metodologia de trabalho adotada no Pena Justa, na medida do possível e no que for pertinente à realidade local; e (iii) devem ser construídos com ampla participação dos gestores e especialistas do sistema penitenciário, além das Defensorias Públicas, do Ministério Público e de representantes da sociedade civil.



6. Valendo-se desses critérios, o DMF/CNJ elaborou relatórios de avaliação, opinando pela homologação total dos planos apresentados por 14 Estados e pela homologação com ressalvas dos demais. Sugere, também, a complementação de todos os planos com informações sobre os recursos planejados e empenhados para os três anos de execução. Essas recomendações devem ser acolhidas por esta Corte com a deferência que os órgãos de natureza técnica merecem. Todos esses planos devem ter a execução imediatamente iniciada, independentemente dos ajustes indicados, que deverão ser realizados para fins de publicização.



III.2. Monitoramento dos planos estaduais e distrital



7. O DMF/CNJ será o responsável pela produção de relatórios de monitoramento semestrais sobre a implementação do Pena Justa e dos planos estaduais e distrital. Caberá a esse órgão colher as informações necessárias ao monitoramento com cada Estado e com o Distrito Federal e, após, elaborar relatório unificado, identificando as principais metas alcançadas e os desafios enfrentados e, caso seja necessário, indicando sugestões para melhorar a atuação dos Estados. Além de ser apresentado a esta Corte, o relatório deverá ser publicizado pelo CNJ e pelos Estados, para favorecer a transparência e o controle social das ações realizadas.



8. Os Tribunais de Justiça deverão autuar um processo de execução relacionado a esta ação e distribuí-lo à Corregedoria-Geral de Justiça correspondente. O magistrado responsável deverá: (i) acompanhar a implementação do plano, considerando os subsídios prestados pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização (GMF) local; e (ii) decidir controvérsias específicas. Ao mesmo tempo, em caso de grave e generalizado descumprimento dos planos homologados, a questão poderá ser submetida a esta Corte, que manterá jurisdição sobre o caso.



IV. Dispositivo



9. Ficam homologados os planos estaduais e distrital apresentados, com as ressalvas constantes do relatório de avaliação elaborado, bem como os critérios de seu monitoramento pelo DMF/CNJ.



__________



Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal; art. 102, I, m; CPC; art. 77, IV e §§ 1º e 2º; RISTF, art. 21, XIII.   



I. A hipótese  



    1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com caráter estrutural, em que se reconheceu a existência de estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro. No julgamento de mérito, fixou-se prazo de seis meses para a elaboração de plano nacional para enfrentamento da situação de grave e sistemática violação de direitos fundamentais, que deveria seguir os objetivos e medidas então estabelecidos, entre os quais: (i) o controle da superlotação dos presídios, a melhoria da qualidade e o aumento de vagas; (ii) o fomento às medidas alternativas à prisão; e (iii) o aprimoramento dos controles de saída e progressão de regime.  



    2. Em 18.12.2024, o STF homologou o plano nacional para a superação do estado de coisas inconstitucional do sistema prisional, denominado Pena Justa, que se divide em 4 eixos: (i) controle da entrada e das vagas do sistema prisional; (ii) qualidade da ambiência, dos serviços prestados e da estrutura prisional; (iii) processo de saída da prisão e da reintegração social; e (iv) políticas de não repetição do estado de coisas inconstitucional no sistema prisional. Na ocasião, fixou-se a responsabilidade do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ) pela coordenação do monitoramento nacional, com o envio de informes semestrais a esta Corte, elaborados conjuntamente com a Secretaria Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça e Segurança Pública (SENAPPEN/MJSP), por meio do Comitê Nacional.  



    3. Estabeleceu-se, ainda, as seguintes diretrizes para a elaboração dos planos estaduais e distrital: (i) na medida do possível, esses documentos deveriam refletir a estrutura e a metodologia de trabalho adotadas no Pena Justa; (ii) cada unidade federativa poderia propor novas medidas e estabelecer suas respectivas metas e indicadores; (iii) eventuais inovações deveriam estar alinhadas às bases principiológicas e legais do plano nacional e contribuir para a superação do estado de coisas inconstitucional do sistema prisional em âmbito local; (iv) sua construção deveria contar com ampla participação dos gestores e especialistas do sistema penitenciário, das Defensorias Públicas, do Ministério Público e de representantes da sociedade civil; e (v) deveria haver articulação entre o Executivo e o Judiciário estaduais e distrital para a criação e a coordenação de Comitês de Políticas Penais, responsáveis pela governança, elaboração e monitoramento dos planos. Fixou-se o prazo de seis meses, contado a partir da publicação do acórdão, para a apresentação dos planos pelos Estados e pelo Distrito Federal.  



    4. Em 11.08.2025, foram anexados aos autos os planos estaduais e distrital. Em 05.09.2025, o DMF/CNJ anexou aos autos relatório de avaliação, em que: (i) recomenda a homologação total de 14 planos estaduais e a homologação com ressalvas dos demais; e (ii) sugere a complementação de todos os planos com informações sobre os recursos planejados para os três anos de execução.  



    5. É o relatório. Decido.   



II. Análise das questões pendentes  



    6. No estado atual do processo, há duas questões pendentes de decisão: (i) a avaliação sobre a adequação dos planos estaduais e distrital aos critérios fixados pelo Tribunal, para fins de homologação; e (ii) a definição de mecanismos de monitoramento da execução dos planos estadual e distrital pelo DMF/CNJ. Passo a examiná-las a seguir.   



    II.1. Avaliação dos planos estaduais e distrital  



    7. Ao homologar o Pena Justa, o STF estabeleceu critérios para a avaliação dos planos estaduais e distrital. Em primeiro lugar, assim como em todo plano de ação estrutural, os planos elaborados pelos entes subnacionais devem conter:  



(i) Diagnóstico do problema: o plano deve explicar e detalhar qual o problema a ser enfrentado, quais as suas causas, quais evidências são utilizadas como base para o diagnóstico e qual o histórico de atuação da Administração Pública no tema; 



(ii)  Apresentação de objetivos e metas: enquanto os objetivos têm caráter mais geral e amplo, as metas são realizações concretas que precisam ser delimitadas para comprovar a viabilidade do plano. As metas precisam ser específicas, viáveis, mensuráveis e possuir prazos específicos;



(iii)  Ações e cronograma de atuação: o plano deve apresentar quais ações serão adotadas para alcançar os objetivos e as metas almejadas pela Administração Pública. É importante que exista um cronograma para a realização dessas ações e que estejam previstos os resultados concretos esperados; 



(iv)  Matriz de responsabilidade: o plano precisa explicar quais agentes públicos e privados atuarão em sua implementação, detalhando quais órgãos e entidades serão responsáveis por cada conjunto de ações;



(v) Matriz de risco: o plano precisa identificar obstáculos políticos, materiais e orçamentários que possam comprometer os resultados pretendidos;



(vi)  Previsão de recursos: para que o plano seja viável, deve prever quais recursos orçamentários, humanos e tecnológicos serão utilizados em sua implementação;



(vii)  Monitoramento, avaliação e publicidade: o plano deve apresentar mecanismo de monitoramento e avaliação de resultados. Para isso, é essencial que sejam estabelecidos indicadores qualitativos e quantitativos, que possam indicar em que medida o plano foi efetivo e o que precisa ser aprimorado. É preciso também estabelecer mecanismos de transparência, dando-se publicidade aos resultados obtidos.  



    8. Além disso, a Corte determinou que os planos estaduais e distrital devem refletir a estrutura e a metodologia de trabalho adotada no Pena Justa, na medida do possível e no que for pertinente à realidade local. Tendo como aspectos fundantes os eixos, os problemas e as ações mitigadoras identificados no plano nacional e em sua matriz de implementação, cada unidade federativa poderia propor novas medidas e estabelecer suas respectivas metas e indicadores. No entanto, os quatro eixos do plano nacional são de reprodução obrigatória em níveis estadual e distrital.  



    9. Por fim, o Tribunal fixou parâmetro procedimental. Os planos estaduais devem ser construídos com ampla participação dos gestores e especialistas do sistema penitenciário, além das Defensorias Públicas, do Ministério Público e de representantes da sociedade civil. Deve haver, também, articulação entre os Poderes Executivo e Judiciário para a criação e a coordenação de Comitês de Políticas Penais, que irão contribuir com a governança, a elaboração e o monitoramento dos planos.  



    10. A partir dos critérios estabelecidos pelo Plenário, o DMF/CNJ juntou aos autos relatórios de avaliação de todos os planos estaduais e distrital. Opina pela homologação total dos planos de Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e Tocantins e pela homologação com ressalvas dos demais planos. Sugere, também, a complementação de todos os planos com informações sobre os recursos planejados e empenhados para os três anos de execução.Essas sugestões devem ser acolhidas por esta Corte com a deferência que os órgãos de natureza técnica merecem.  



    11. Aponta-se que, de forma geral, os planos estaduais e distrital cumprem os critérios mínimos estabelecidos pelo STF. Em alguns casos, sugere-se ressalvas importantes, que dizem respeito à implementação das medidas, das metas e dos indicadores previstos na matriz nacional homologada por esta Corte no âmbito dos planos estaduais e distrital e ao monitoramento pelo Comitê de Políticas Penais local e pelo Comitê Nacional. Como se viu, a introdução e a alteração de elementos nos planos estaduais e distrital devem guardar coerência inequívoca com o plano nacional e com a decisão de mérito na presente ação. Em outros casos, foram identificadas falhas formais pontuais. Além disso, em todos os planos, nota-se a necessidade de indicar precisamente: (i) quais são as fontes orçamentárias; (ii) se os recursos estão previstos no projeto de lei orçamentária; e (iii) quais são as fontes complementares de financiamento das iniciativas. O financiamento adequado constitui condição indispensável para a efetiva concretização das metas previstas.  



    12. Em particular, observou-se que o plano do Estado do Mato Grosso do Sul foi protocolado com assinatura apenas do Presidente do Tribunal de Justiça, sem a subscrição do Governador do Estado. Não obstante, concluiu-se que o fato de o plano ter sido elaborado e submetido pelo Comitê de Políticas Penais local, contando com ampla participação e protagonismo das secretarias estaduais, indica o compromisso das autoridades locais com a implementação das ações previstas e vincula o Poder Executivo estadual aos compromissos assumidos. Além disso, registrou-se atraso na entrega de insumos e marcos pelos Estados de Pernambuco (7 dias) e Rio Grande do Sul (30 dias).  



    13. Os ajustes indicados nos relatórios de avaliação do DMF/CNJ foram sistematizados nas tabelas que integram os Anexos I e II desta decisão, elaboradas pelo Núcleo de Processos Estruturais e Complexos (NUPEC) do STF. Seguindo a avaliação técnica do DMF/CNJ, os planos homologados, por completo ou com ressalvas, devem ter sua execução imediatamente iniciada, independentemente dos ajustes indicados, que deverão ser realizados para fins de publicização.  



    14. Como já se assentou, a União, os Estados e o Distrito Federal devem considerar a superação do estado de coisas inconstitucional no sistema prisional como prioridade política no seu âmbito de atuação. Afinal, trata-se de um estado de total desconformidade com a Constituição, diante do qual não pode se admitir a inércia do Poder Público. Assim, caso os gestores públicos deliberadamente não adotem as medidas necessárias ao cumprimento das decisões judiciais que fixam medidas estruturais, pode ser preciso responsabilizá-los pela desobediência e adotar medidas que favoreçam o cumprimento da ordem1. Nessa linha, o deliberado e injustificado descumprimento de determinações por qualquer ente federativo poderá ensejar a aplicação de multa à pessoa jurídica ou, de forma pessoal, ao gestor responsável, na forma do art. 77, IV e §§ 1º e 2º, do CPC2.  



    II.2. Monitoramento da implementação dos planos estaduais e distrital  



    15. A fase de monitoramento é a etapa mais desafiadora do processo estrutural. Durante a execução do plano de ação, novos desafios e efeitos indesejados podem ser identificados. Nesse momento, pode ser necessário discutir pontos específicos do plano e, inclusive, proferir decisões executórias, de modo que as determinações fixadas no julgamento de mérito sejam adaptadas aos imprevistos e desafios que surgem ao longo do tempo3. É também nessa fase que o Poder Judiciário precisa estabelecer mecanismos de monitoramento adequados, capazes de produzir dados confiáveis sobre a implementação do plano e que possibilitem a tomada de decisões complementares.  



    16. Os planos estaduais e distrital homologados devem ter execução imediata, com monitoramento semestral, iniciando-se em janeiro de 2026 e prolongando-se até dezembro de 2028, de modo a assegurar compatibilidade com o calendário fiscal e permitir melhor planejamento das políticas públicas. O DMF/CNJ será o responsável pela produção de relatórios de monitoramento semestrais sobre a implementação do Pena Justa e dos planos estaduais e distrital. Caberá a esse órgão colher as informações necessárias ao monitoramento com cada Estado e com o Distrito Federal e, após, elaborar relatório unificado, identificando as principais metas alcançadas e os desafios enfrentados e, caso seja necessário, indicando sugestões para melhorar a atuação dos Estados. Além de ser apresentado a esta Corte, o relatório deverá ser publicizado pelo CNJ, pelos Estados e pelo Distrito Federal, para favorecer a transparência e o controle social das ações realizadas.  



    17. A arquitetura de supervisão aprovada por esta Corte ao homologar o Pena Justa prevê um conjunto escalonado de estratégias de monitoramento que potencializa a efetividade dos planos estaduais e distrital. Compõem esse arranjo: (i) informes semestrais do DMF/CNJ a esta Corte, de caráter ordinário; (ii) reuniões periódicas do Comitê Nacional para análise de risco, coordenação federativa e preparação dos informes; (iii) reportes semestrais dos Comitês de Políticas Penais dos Estados e do Distrito Federal; (iv) reportes institucionais de órgãos com metas e indicadores próprios; (v) missões de monitoramento in loco, para verificação direta de entraves e pactuação de correções; e (vi) reuniões de trabalho com ciclos contingenciais de monitoramento, voltadas a situações críticas e focalizadas. Esse conjunto de ações, inspirado em boas práticas interamericanas, permite detectar tempestivamente riscos, corrigir desvios e calibrar medidas sem afastar a supervisão desta Corte. Nesse cenário, o DMF/CNJ poderá submeter fatos supervenientes ao STF a qualquer tempo, para correções de rumo necessárias ao fiel cumprimento da decisão, inclusive com a deflagração de missões de monitoramento e de ciclos contingenciais, quando indicados pelas instâncias de governança.  



    18. Os planos estaduais e distrital foram desenvolvidos para realidades regionais e sua implementação pode suscitar controvérsias. Ainda que o Poder Público atue de forma diligente para cumprir todas as obrigações fixadas no plano homologado, dificuldades de implementação e debates sobre pontos específicos surgem na fase de execução. Assim, a delegação de competência, de modo que a execução seja conduzida por magistrado experiente no tema e conhecedor da realidade local, contribui para a efetividade da decisão a ser implementada. Ao falar sobre o monitoramento a decisões estruturais pelo STF, Edilson Vitorelli explica que:  



    19. Outra possibilidade interessante para ser cogitada, em termos de cooperação, para atuação em casos que envolvem especificidades locais ou variação entre localidades, é a cooperação de magistrados consultores, introduzida pela Resolução CNJ nº 499/2023, que alterou a Resolução CNJ nº 350/2020.



    [...] A nova figura do magistrado consultor permite institucionalizar essa cooperação, autorizando que outro juiz, com maior conhecimento sobre o tema, participe formalmente do processo e desempenhe competências, a critério do consulente (art. 6º, XXI, da Res. 350/2020, do CNJ). Assim, o Supremo Tribunal Federal poderia ter magistrados que conheçam as realidades locais, auxiliando-o formalmente na condução dos casos territorialmente dispersos ou que dependam de conhecimento dessas realidades da realidade local4.  



    20. No entanto, a delegação não é ilimitada. Tratando do tema, Antônio do Passo Cabral explica que:  



    A delegação de competência é a declaração pela qual um juízo atribui a outro juízo, órgão ou pessoa a realização de atos que corresponderiam ordinariamente ao exercício de funções próprias. Pela delegação, o órgão delegante transfere voluntariamente o exercício da competência, não a competência em si. 



    [...] A delegação de competências pode ser total ou parcial (apenas para alguns atos), mas deve sempre ser embasada em juízos de eficiência. Terá lugar quando um juízo ou tribunal considerar que a transferência da competência para outro órgão ou instituição, in totum ou ad actum, poderá levar a um tratamento mais eficiente do litígio5.   



    21. No caso do STF, existem pelo menos dois dispositivos que possibilitam a delegação de competência. O art. 102, I, m, da Constituição dispõe que, na execução de sentença proferida em ação de sua competência originária, a Corte poderá delegar atribuições para a prática de atos processuais. No mesmo sentido, o Regimento Interno do Tribunal, em seu art. 21, XIII, autoriza que o relator delegue atribuições a outras autoridades judiciárias.  



    22. Embora a técnica seja inovadora na realidade brasileira, é amplamente usada na experiência de outros países para garantir o cumprimento de decisões estruturais e acompanhar a implementação de planos de ação. Foi adotada, por exemplo, no caso Mendoza, um dos principais litígios estruturais julgados pela Corte Suprema de Justiça da Nação Argentina6. Moradores da bacia de Matanza/Riachuelo processaram o Governo Nacional da Argentina, a província de Buenos Aires e várias empresas privadas. A ação buscava indenização e reparação dos danos ambientais decorrentes da poluição da bacia, além da suspensão de atividades que gerassem contaminação. A Corte Suprema delegou a implementação da decisão, bem como a competência para tomar decisões complementares necessárias, a um juiz federal de primeira instância.  



    23. Em 2022, a Corte Constitucional da Colômbia reconheceu a existência de um estado de coisas inconstitucional no cumprimento do Acordo Final de Paz, que busca encerrar definitivamente o conflito armado entre o Estado colombiano e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc)7. Na Sentencia de Unificación 020/228, a Corte listou três técnicas para acompanhar a implementação de suas decisões. A primeira concentra a atividade de monitoramento na própria Corte, geralmente com a criação de uma Sala Judicial de Seguimento específica para o processo estrutural em questão. As outras duas técnicas envolvem juízes de outras instâncias. Após uma decisão estrutural, a Corte pode: (i) comunicar o juiz de primeira instância para que adote as medidas necessárias para garantir o cumprimento das suas decisões; ou (ii) adotar um regime de acompanhamento misto, criando uma sala judicial de acompanhamento, que atuará em cooperação com um juiz de primeira instância responsável pela condução da sentença de tutela9.  



    24. A delegação também foi realizada pela Corte colombiana na sentença T-302/1710, que tratou de graves falhas estruturais na proteção às crianças do Povo Wayuu. A Corte entendeu que o acompanhamento judicial, bem como a análise de denúncias de descumprimento, deveria ser feito pelo Tribunal Superior de Riohacha. Ressaltou também que, caso fosse necessário, poderia assumir o monitoramento e proferir decisões esclarecendo o conteúdo da sentença.  



    25. Recentemente, a mesma técnica foi adotada por esta Corte em caso no qual se  discutiu o uso de câmeras corporais nas operações destinadas a responder ataques praticados contra policiais militares. Após as partes celebrarem acordo para encerrar o processo, que assumiu dimensão estrutural, deleguei ao Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública da Capital do Estado de São Paulo, perante o qual tramita a ação civil pública de origem, a competência para decidir controvérsias sobre a execução do acordo homologado (SL 1.696, sob minha relatoria, j. em 08.05.2025).  



    26. No presente caso, tão logo seja publicada esta decisão, os Tribunais de Justiça deverão autuar um processo de execução relacionado a esta ação e distribuí-lo à Corregedoria-Geral de Justiça correspondente. A opção pelas Corregedoras-Gerais de Justiça se justifica em razão do papel fundamental desempenhado por esses órgãos na fiscalização de estabelecimentos prisionais, principalmente quanto à interdição de unidades em que são identificadas graves irregularidades.O magistrado responsável deverá: (i) acompanhar a implementação do plano estadual, considerando os subsídios prestados pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização local (GMF); e (ii) decidir eventuais controvérsias específicas. Como delegatário da competência deste Tribunal, pode conduzir audiências públicas e reuniões técnicas, realizar visitas e inspeções, bem como solicitar informações dos entes envolvidos na execução do plano. Dúvidas sobre a implementação do plano, denúncias de descumprimento e relatórios de monitoramento devem ser levados ao seu conhecimento, cabendo-lhe decidir a respeito.  



    27. Ao mesmo tempo, o STF manterá jurisdição sobre o caso. Verificando-se grave e generalizado descumprimento dos planos homologados, o magistrado estadual deverá submeter a questão a esta Corte. Do mesmo modo, faculta-se ao arguente, ao Ministério Público e à Defensoria Pública informar a ocorrência de situação de grave e reiterado descumprimento. Caberá ao STF analisar a questão, contando sempre com subsídios do DMF/CNJ, e proferir novas decisões para garantir a efetividade dos planos, quando necessário.   



III. Conclusão  



    28. Diante do exposto, homologo integralmente os planos dos Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e Tocantins e, com ressalvas, os planos dos demais Estados e do Distrito Federal. Os planos homologados por completo ou com ressalvas devem ter sua execução imediatamente iniciada. Os ajustes indicados nos relatórios de avaliação do DMF/CNJ, sistematizados nas tabelas que integram os Anexos I e II, devem ser realizados para fins de publicização. Em todos os planos, deve-se indicar: (i) quais são as fontes orçamentárias; (ii) se os recursos estão previstos no projeto de lei orçamentária; e (iii) quais são as fontes complementares de financiamento das iniciativas.  



    29. Designo o DMF/CNJ como responsável pela produção de relatórios de monitoramento semestrais sobre a implementação do Pena Justa e dos planos estaduais e distrital. Caberá a esse órgão colher as informações necessárias ao monitoramento com cada Estado e com o Distrito Federal e, após, elaborar relatório unificado, identificando as principais metas alcançadas e os desafios enfrentados e, caso seja necessário, indicando sugestões para melhorar a atuação dos Estados. Além de ser apresentado a esta Corte, o relatório deverá ser publicizado pelo CNJ, pelos Estados e pelo Distrito Federal, para favorecer a transparência e o controle social das ações realizadas.  



    30. Tão logo seja publicada esta decisão, os Tribunais de Justiça deverão autuar um processo de execução relacionado a esta ação e distribuí-lo à Corregedoria-Geral de Justiça correspondente. O magistrado responsável deverá: (i) acompanhar a implementação do plano estadual, considerando os subsídios prestados pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização local (GMF); e (ii) decidir eventuais controvérsias específicas. Verificando-se grave e generalizado descumprimento dos planos homologados, a questão deverá ser submetida a esta Corte, que manterá jurisdição sobre o caso.  



    31. Intimem-se, além das partes e dos amici curiae habilitados no presente feito: o Conselho Nacional de Justiça; os Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal; o Ministério Público Federal; os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal; a Defensoria Pública da União; e as Defensorias Públicas dos Estados e do Distrito Federal.  



    32. Submeta-se a presente decisão a referendo do Plenário, nos termos do art. 21, V e § 5º do Regimento Interno do STF. Em razão da excepcional urgência do presente caso e da relevância das questões nela tradadas, solicito ao Excelentíssimo Senhor Presidente desta Corte, a convocação de sessão virtual extraordinária do Plenário, para referendo da medida cautelar, nos termos do disposto no art. 21-B, § 4º, do Regimento Interno do STF e do art. 5º-B, § 1º, da Resolução STF nº 642/2019 (com redação dada pela Resolução STF nº 669/2020).  



    Publique-se.  



Brasília, 17 de outubro de 2025.  



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator



 




Anexo I



Avaliação individualizada dos planos estaduais e distrital  



 Estado  Homologação  Ressalvas 



 Acre  Total  — 



 Alagoas  Total  — 



 Amapá  Total  — 



 Amazonas  Total  — 



 Bahia  Total  — 



 Ceará  Com ressalvas  Incluir no plano o indicador referente à conformidade das centrais de monitoração eletrônica com as normativas aplicáveis; medidas voltadas ao fortalecimento da atuação das Defensorias Públicas na defesa criminal; e indicadores relativos à implantação de cozinhas nos estabelecimentos prisionais; 

Manter o termo “remuneração” na meta de ampliação das atividades laborais nos estabelecimentos prisionais, previstas com remição e remuneração;



Assegurar o acesso das pessoas presas provisoriamente à Política Nacional de Educação Prisional.

 



 Distrito Federal  Com ressalvas  Manter a redação original do problema “Superlotação carcerária e sobrerrepresentação da população negra”, evitando a substituição por formulações que descaracterizem a abordagem das desigualdades raciais; 

Incluir ação mitigadora relativa à ampliação de vagas para cumprimento de pena em regime semiaberto e fechado, acompanhada de suas respectivas medidas, meta e indicador.



Preservar a meta do indicador referente à taxa de ocupação dos estabelecimentos prisionais, conforme previsto no eixo de origem.



Aderir à meta de criação de convênios entre a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e as Secretarias Estaduais de Administração Penitenciária (ou congêneres), assegurando à OAB, por meio da Comissão de Direitos Humanos, direito de inspeção em unidades prisionais, em equivalência aos demais órgãos da justiça.



Manter a meta referente ao cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.659 (Tema 506 da repercussão geral, Rel. Min. Gilmar Men